Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU COMPETÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora e liquidação das cotas sociais pertencentes ao devedor, no âmbito de execução em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora e a eventual liquidação de cotas sociais em sede de execução exigem a propositura de ação autônoma perante o juízo especializado em litígios empresariais, ou se podem ser processadas incidentalmente pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza o credor particular a requerer a penhora dos lucros ou a liquidação da quota do sócio devedor, nos casos de insuficiência de outros bens.
4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 835, inc. IX, e 861 e seguintes, prevê expressamente a possibilidade de penhora de cotas sociais e o respectivo procedimento incidental, inclusive com apuração de haveres e depósito judicial dos valores apurados.
5. A penhora de cotas sociais, quando não implica dissolução parcial da sociedade, apuração de haveres ou exclusão de sócio, não se enquadra nas hipóteses de competência do juízo empresarial, conforme interpretação restritiva do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e da Resolução no 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. A medida visa unicamente à satisfação de crédito por meio do patrimônio do devedor, sem interferência na affectio societatis nem prejuízo à continuidade da sociedade empresária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora e a liquidação de cotas sociais podem ser processadas incidentalmente no juízo da execução, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e dos arts. 835, inc. IX, e 861 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Não é necessária a propositura de ação autônoma nem a remessa ao juízo empresarial quando a medida não envolver dissolução parcial da sociedade, apuração de haveres ou exclusão de sócio. 3. A competência especializada prevista no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e na Resolução no 23/2010 do TJDFT deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio da especialização jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; CPC, arts. 835, IX, e 861 a 866; Lei no 11.697/2008, art. 33; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.